Tribunal: CARF
Processo: 10840.723926/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723926/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.333 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
AGROPECUARIA IRACEMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE.
Não há óbice para realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno do CARF.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, está preclusa, a discussão acerca da
incidência de juros moratórios à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC) para o ITR
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. IMPOSSIBILIDAE
Apresentado Laudo Técnico em conformidade com a NBR 14.653-3,
contemporâneo ao exercício objeto da autuação, não é possível a revisão do
VTN com base nas informações extraídas do SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723926/2014-42
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723926/2014-42

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGROPECUÁRIA IRACEMA
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter o VTN apurado pela
fiscalização, o que resultou na exigência de ITR suplementar no valor de R$ 4.380,17 (quatro
mil trezentos e oitenta reais e dezessete centavos) acrescidos de juros de mora e multa de ofício,
totalizando R$8.943,42 (oito mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos).
Ao apreciar as razões declinadas em sede de impugnação (f. 9/21), restou o
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL – ITR
Exercício: 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a
ampla defesa, não havendo que se falar em qualquer irregularidade capaz
de macular o lançamento, já que ausentes as hipóteses do art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
DA REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO DO ITR. DISPENSA
DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Nos procedimentos de revisão interna de declaração do ITR é dispensada,
por expressa disposição normativa, a emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal, atual Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em
Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a
apresentação de novo Laudo, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos essenciais
das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando, de forma
convincente, a ocorrência de erro material no primeiro laudo apresentado,
de modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de tal
arbitramento.
DA MULTA E DOS JUROS
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso
de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN,
cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais
tributos.

Intimada do acórdão, o recorrente apresentou, em 03/06/2019, recurso
voluntário (f. 84/94), replicando quase a integralidade das teses suscitadas em sua peça
impugnatória para, ao final, expor o seguinte:
(...) explicitando a boa-fé, no sentido de jamais ter declarado o VTN
abaixo do valor de mercado, mostrou à fiscalização Laudo elaborado, que
expressou claramente e razoavelmente que o preço de terra nua informado
na DITR 2011, não fugir de patamares expressos em pesquisas oficiais;
(b) a Recorrente não pode ser lesada pelo Fisco quando há claramente
expostos, dados SUPORTADOS pelas faixas de preço de mercado de
terra nua, nos termos do artigo 8o, §2o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro
de 1996; (c) o AIIM é nulo de pleno direito, haja vista que o trabalho pela
fiscalização, utilizou o arbitramento em desacordo com o artigo 148 do
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723926/2014-42

CTN, pois a Prefeitura não demonstrou que informações da contribuinte
foram apresentadas com qualquer falha, omissão ou em desrespeito à boa-
fé, e ao princípio da estrita legalidade; (d) é nulo o AIIM, porque
ausente, in casu, abertura de procedimento fiscal para se chegar à
lavratura do AIIM; e, (e) é nulo o AIIM, uma vez que jamais a
fiscalização poderia utilizar para o caso da DITR 2011, o mesmo
valor de VTN apurado em sede de procedimento fiscal relativo à
DITR 2010.”(f. 94; sublinhas deste voto)

Protestou ainda pela realização de sustentação oral.
Preclusa, portanto, a discussão acerca da incidência de juros moratórios à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para o ITR.
Em sessão realizada em 8 de julho de 2020 esta eg. Turma, em composição
ligeiramente distinta da que ora se apresenta, houve por bem converter o julgamento em
diligência,
para fins de que a unidade de origem esclareça quais os critérios que
foram utilizados para o arbitramento do VTN, junte aos autos a prova
de intimação da recorrente para a apresentação dos documentos aptos
a comprovar o VTN declarado, bem como o laudo por ela
supostamente apresentado, cujas conclusões teriam servido para a
apuração da base de cálculo do ITR. Na sequência, deverá ser
conferida oportunidade à contribuinte para que se manifeste acerca do
resultado da diligência – vide Resolução no 2202-000.918 às f. 104.

Cumprida a determinação – cf. f. 113/226 – foi dada vista à recorrente que
reiterou que
mesmo que se considerasse o Laudo apresentado nos autos do PA
10840.723925/2014-06, verifica-se que o VTN declarado respeita as
faixas do SIPT, razoavelmente em obediência à legislação.
Por fim, acaso superado estes argumentos, importante esclarecer que a
fiscalização deveria ter trabalhado o VTN por aptidão agrícola, até
mesmo para atender o SIPT, mas, como já visto nos autos, não fez. A
defesa apresentada pela contribuinte, no entanto, esclarece que, não basta
o advento de um Laudo para munir a fiscalização com um valor geral do
VTN de toda área, necessário que o autuante identifique a aptidão e a
valore, para aí sim concluir se deve ou não exigir diferença do Imposto –
f. 229.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
De início, anoto que, quanto ao pedido de realização de sustentação oral, certo
inexistir óbice para que seja ultimada em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art.
58 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723926/2014-42

Conheço do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Por estar a preliminar de nulidade da autuação umbilicalmente atrelada à
questão de mérito discutida nestes autos, passo analisa-las de forma conjunta.
A recorrente afirma que
(...) JAMAIS fora intimada do início da fiscalização no que se
refere ao ITR 2011. Ela não foi cientificada de atos iniciais da
fiscalização - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - e
nem mesmo tivera acesso ao TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL. (f. 92; destaques no original).

Da descrição dos fatos e enquadramento legal consta que
[a]pós regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou
o valor da terra nua declarado. No Documento de Informação e
Apuração do ITR [DIAT], o valor da terra nua foi alterado, tendo
como base os valores informados pelo sujeito passivo no
atendimento à intimação. Os valores do DIAT encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(f. 5)
Em idêntico sentido esclarece o acórdão recorrido que
[a] ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da
DITR/2011 incidentes em malha valor, iniciou-se com o Termo
de Intimação Fiscal no 7135/00019/2014, lavrado em 13.06.2014
e recepcionado pelo contribuinte em 25.06.204, às fls. 09/11 e
12, dos autos do Processo no 10840.723925/2014-06, referente à
mesma ação fiscal, que engloba os exercícios de 2011 e de 2010,
do mesmo imóvel, cuja impugnação está sendo julgada nesta
Sessão, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de
prova:
(...)
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência, às fls.
13 dos autos do Processo no 10840.723925/2014-06, referente à
mesma ação fiscal, cuja impugnação está sendo julgada nesta
Sessão, requerendo a prorrogação do prazo por 60 dias.
Posteriormente, apresentou a correspondência de fls. 24/27 e os
documentos de fls. 28/126, todas dos autos do citado Processo.
O contribuinte, em resposta, apresentou a correspondência de
fls. 133/135 dos autos do Processo no 10840.723925/2014-06.
No procedimento de análise e verificação da documentação
apresentada e das informações constantes na DITR/2011, a
fiscalização manteve a área de produtos vegetais de 557,1 ha e
resolveu alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$9.163.130,42 (R$15.001,85/ha), arbitrando o valor de
R$12.300.000,00 (R$20.137,52/ha), com base no Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, com consequente
aumento do VTN tributável e disto resultando imposto
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723926/2014-42

suplementar de R$4.380,17, como demonstrado às fls. 06. (f. 67;
sublinhas deste voto).
Da análise da documentação acostada após a conversão do julgamento em
diligência resta claro que o VTN referente à DITR 2011 não era, a priori, objeto de
questionamento por parte da fiscalização. Isso porque, somente para o exercício de 2010
requerida a apresentação de
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com
grau de fundamentação e precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias)
ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de
2010, a preço de mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei n°
9.393/96 (...) – f. 239.
Em resposta à intimação, a ora recorrente acosta laudo técnico que indica, para
o exercício de 2010 – isto é, período anterior ao objeto desta autuação – um VTN de
R$12.3000,00 (doze milhões e trezentos mil reais) – vide f. 375.
A fiscalização, por entender que o laudo apresentado continha os requisitos
previstos no item 9.2.3.5 da supracitada NBR – i) a apresentação de fórmulas e parâmetros
utilizados; ii) no mínimo cinco dados de mercado utilizados; e ii) todas as informações relativas
aos dados amostrais para que se comprove o VTN pretendido –, bem como por ter sido acostada
a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), acolheu as conclusões ali contidas tanto para o
ano-base de 2009 quanto para o de 2010.
Em suas razões recursais diz que
(...) o arbitramento poderá ser utilizado pela fiscalização tão
somente quando sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado. O que não é o caso da Recorrente, eis que ela observou
a subsunção do fato à norma - parametrizando o VTN conforme a
publicação oficial.
Ou seja, a fiscalização não poderia arbitrar o VTN, pois a
Recorrente respeitou as normas legais e jamais foi omissa em
suas declarações, o que torna nulo o lançamento de ofício. E
quando a fiscalização arbitrou, ARBITROU ERRADO, porque
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723926/2014-42

utilizou informações de laudo técnico sem que a legislação a
permitisse. (f. 91; sublinhas deste voto)
O VTN, ao contrário do que sustenta, não foi arbitrado, justamente porque a
fiscalização entendeu que o laudo técnico acostado preenchia os requisitos necessários para que
o valor ali indicado fosse tomado como base de cálculo. Ademais, previamente à apresentação da
documentação requerida, tinha a recorrente plena ciência dos valores constantes na tabela SIPT.
Ora, se ao seu sentir, a aptidão agrícola do seu imóvel faria atrair um valor por
hectare inferior ao encontrado pelo experto por ela contratado, deveria ter se furtado apresentar o
laudo técnico quando da fiscalização conjunta dos exercícios de 2010 e 2011. Embora, conforme
narrado, não tenha o VTN referente ao exercício de 2011 sido inicialmente objeto de pedido de
comprovação pela fiscalização, a apresentação de laudo técnico que atribui valor superior ao
declarado autoriza as autoridades fazendária tomá-lo como parâmetro. Ora, se em 2010 afirma a
recorrente, escorada em laudo produzido por experto, que o VTN era de R$12.3000,00 (doze
milhões e trezentos mil reais), como representaria apenas R$9.163.130,42 (nove milhões, centos
e sessenta e três mil, cento e trinta reais e quarenta e dois centavos) no ano subsequente? Se não
estava de acordo com as conclusões lançadas pelo perito por ela contratada, deveria nem tê-las
juntado aos autos, assim evitaria todo o imbróglio causado.
Não está, ao meu sentir, a autuação maculada de qualquer vício, eis que o
arbitramento com base nas informações extraídas do SIPT somente se dá quando não logra o
sujeito passivo êxito em demonstrar qual seria o VTN para o bem objeto da autuação. No caso,
as autoridades fazendárias, entenderam ter a recorrente apresentado prova hábil à aferição do
VTN em ano-base contemporâneo ao da presente autuação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 402
DF CARF MF
Original